Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718013-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DEOCLÉCIO ARINELLI RODRIGUES RECORRIDOS: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO DAS RÉS. PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. FUNPRESP-EXE. CONTRATAÇÃO DE PECÚLIO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. ART. 766 DO CC. DANO MORAL. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 1. No plano de previdência suplementar, a FUNPRESP-EXE, enquanto gestora do fundo, pode contratar com seguradora plano de pecúlio nas modalidades evento por morte e por invalidez permanente, de modo que com a ocorrência do sinistro, a indenização destina-se a incrementar o benefício a ser recebido pelo participante. 2. A comprovação de que o participante do plano de previdência que, ao tempo da contratação do plano, era portador de doença que futuramente o deixaria incapaz para o trabalho, a qual fundamentou a aposentadoria por invalidez comprovado por junta médica, afasta o direito à indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil. 3. Não se evidencia o dano moral indenizável diante da ausência de ilicitude por parte da seguradora em não pagar a indenização, mormente na hipótese de comprovação de doença preexistente. 4. Deu-se provimento ao recurso da segunda ré. O recurso da primeira ré restou prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 765, 766 e 884, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 609 da Súmula do STJ, ao argumento de que não teria ocorrido má-fé, tendo em vista que em 2012 não possuía qualquer doença definida. Assevera que teria se afastado do trabalho em face de uma incapacidade temporária, tendo retornado em 2019. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da Procuradoria da Funpresp-Exe (ID 58324275). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 765, 766 e 884, todos do CC, pois restou assentado no acórdão resistido: “O próprio ato de alterar os valores de forma substancial por parte do autor, com a redução do pecúlio por morte de R$ 248.663,10 para R$ 174.003,83, já que não um evento esperado, e com a contratação inédita até então do pecúlio por invalidez na cifra de R$ 423.071,50, já conhecedor de seu estado desde 2012, demostra de forma incontestável a intenção de receber o pecúlio eivado, como se ressaltou, mediante pura má-fé. A declaração na petição inicial de que em 2019 afastou-se do trabalho por problemas na coluna e se aposentou por invalidez, em razão de deficiência permanente de membro superior esquerdo, sucumbe diante da declaração da perícia médica para fins de aposentadoria que atestou que o autor sofria do mal que fundamentou a aposentadoria desde 2012. Quanto aos áudios nos quais haveria a dispensa da declaração pessoal de saúde (ID 51288510 – pág. 12), o que se percebe é que a servidora da ré oferece uma sugestão de aproveitamento do cadastro feito no contrato originário, o que dispensaria o preenchimento de um novo cadastro, situação que se amolda perfeitamente aos interesses do autor, qualquer seja, contratar o pecúlio invalidez com valor expressivo, sem que haja necessidade de prestar nova declaração de saúde. Além do mais, mesmo que a funcionária da FUNPRESP tenha sugerido uma forma de fazer valer o cadastro originário, e que tenha dito que o que vale é a declaração da contratação de 2017, não afasta a situação de que o autor já estava acometido pela doença que levou a aposentadoria por invalidez desde 2012, e que por conta de seus deveres anexos (boa-fé objetiva) não poderia ampliar a cobertura com o pecúlio por invalidez não contratado originalmente, e que sabedor de que portava doença preexistente. Além do mais, o autor respondeu o questionário em setembro de 2019 negando possuir doença ou que tomasse remédio, quando, repita-se, estava em gozo de licença para tratamento da saúde de doença que o levou a incapacidade para trabalhar. Portanto, o pedido de pagamento de indenização é improcedente” (ID 53916355). Rever tal conclusão demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 609 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 58324275, tendo em vista o convênio firmado pela primeira recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027